Tribunal: STF
Processo: Rcl 48019
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. Informações extraídas da sentença denegatória, confirmadas pelo acórdão reclamado, apontam haver diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia de investigação.
2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação.
3. Ausência de estrita aderência do presente caso ao enunciado sumular nº 14.
4. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Felipe Santa Rosa Gambary, com fundamento nos arts.103-A, § 3º, da CR; no art. 7º, caput, da Lei nº 11.417/2006; no art. 988, III, e 989, II, do CPC; e no arts. 156 a 162, do RI/STF, em face de decisão proferida no Habeas Corpus nº 2134456-18.2021.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  O autor alega que se encontra preso temporariamente desde 07.06.2021. Afirma que sua defesa constituída conseguiu acesso aos autos do Inquérito nº 1503953-03.2021.8.26.0602, porém neles não constavam os elementos que ensejaram sua prisão. Sustenta haver outro inquérito, sob o nº 1500860-32.2021.8.26.0602, em que se encontram todas as razões que levaram à decretação da prisão temporária. Contudo, a este inquérito não lhe foi dado acesso pelo juízo da 04ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP. Por fim, afirma que a sentença denegatória proferida pelo juízo de primeira instância foi confirmada pelo TJSP no Habeas Corpus supracitado, fatos que violariam a autoridade da Súmula Vinculante 14.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).
    6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    7. O acórdão reclamado manteve a sentença denegatória, da qual se extrai a informação de que não houve autorização de acesso aos autos porque há diligência sigilosa em curso, cuja ciência comprometerá sua eficácia. Veja-se, nesse sentido, trecho da decisão em questão:
    “[…]
    2- Decreto sigilo absoluto na presente cautelar, a qual está em andamento, imprescindível para o deslinde final das apurações das demais autorias. Tarje-se.
    (...) Ora, a primeira decisão de deferimento das medidas foi lançada em fevereiro de 2021. Por seus relatórios foi possível a identificação de outros partícipes, os quais também tiveram afastas os sigilos de suas comunicações telefônicas. Vale dizer, as medidas ainda estão em andamento, as quais se mostraram até o momento presente imprescindíveis. Portanto, natural que se mantenha em sigilo a presente cautelar, pois o acesso a elas impediria a realização ou a continuidade das diligências, do mesmo modo o bom andamento das investigações.
    Rememoro aqui que a medida cautelar investigatória pode revestir-se de sigilo para que seja preservada a investigação que, se exposta ao público, cria a possibilidade de acompanhamento dos passos seguintes da atividade policial. Eventual pedido de habilitação defensivo pode ser formulado em inquérito policial próprio, o qual não se confunde com a presente cautelar ainda em andamento.
    […].”
    8. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator